Tribunal: TJDFT
Processo: 0741583-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741583-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA GONCALVES JAMBOR ROTENBERG E SILV. BUENO ADVOGADOS AGRAVADO: ANTONIO CANDIDO NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Lima Gonçalves, Jambor, Rotenberg e Silveira Bueno Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 249256748 do processo n. 0719305-51.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Antônio Candido Neto, indeferiu o pedido de reconsideração para pesquisa de bens via sistema Sisbajud, na forma reiterada. Em suas razões recursais (ID 76697267), a parte recorrente alega que o agravado possui dois CPFs, razão pela qual necessária a realização de pesquisas patrimoniais no segundo registro. Expõe que o CPF atualmente ativo é o de n. 449.975.401-10, conforme consulta realizada ao sistema da Receita Federal. Argumenta que a decisão recorrida “acaba por premiar a má-fé do Agravado, que deixou de comportar-se de acordo com a boa-fé processual, conforme art. 5o do CPC, uma vez que se esquiva de apresentar-se no processo e depositar a quantia devida de forma espontânea e, além disso, oculta todo o seu patrimônio impossibilitando satisfazer através da execução forçada”. Alega estarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir o pedido de pesquisa de bens no Sisbajud, na modalidade reiteração automática. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 76721230). Autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada no ID 76722534. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 76757485). Após, o Juízo a quo comunicou a realização de diligências para a regularização cadastral quanto ao CPF do executado (ID 76922152). Em seguida, a parte recorrente manifestou desistência do recurso (ID 76945514). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência do recorrido ou dos litisconsortes. O art. 87, X, do Regimento Interno do TJDFT atribui ao relator, nos feitos cíveis, a competência de homologar desistências e autocomposições das partes. Autorizada, portanto, a desistência manifestada pela parte agravante. 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, X, do RITJDFT, homologo a desistência do agravo de instrumento para que produza os efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora